Tribunal: STF
Processo: Rcl 52461
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 598.365-RG/MG (TEMA RG Nº 181) E AI Nº 791.292-QO-RG/PE (TEMA RG Nº 339). IMPUGNAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL: DESCABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Paulo Kobayashi, em face de acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no processo nº 1.806.949, por meio do qual teriam sido incorretamente aplicados os Temas nº 181 e nº 359 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Narra o reclamante, em síntese, que a questão destes autos é distinta daquelas apreciadas nos referidos paradigmas, uma vez que neles não houve análise da violação do art. 25, 1, 2, als.“a” e “b”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).



    3. Sustenta que o julgamento do recurso extraordinário por ele interposto compete ao Supremo Tribunal Federal, tendo em consideração que ainda não houve o exame quanto à existência ou não de repercussão geral dessa matéria.



    4. Ressalta que o E. Tribunal reclamado deveria ter se pronunciado sobre a invasão de sua competência constitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual decidiu pela não violação de lei federal. Essa circunstância seria o bastante a afastar a incidência do Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral, que trata de pressupostos de admissibilidade, cabimento e conhecimento de recurso.



    5. Não houve pedido de liminar. Requer a procedência do pedido para determinar que se adote medida adequada à preservação da competência do Supremo Tribunal Federal. Pleiteia a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do seu Regimento Interno.



    8. No caso dos autos, o reclamante pretende ver reconhecida a aplicação incorreta dos Temas nº 181 e nº 339 do ementário da Repercussão Geral.



    9. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, negou-lhe provimento, em acórdão cuja ementa tem o seguinte teor (grifos acrescidos): 



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.



    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).



    2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).



    3. Agravo interno não provido.”(e-doc. 6, p. 124)



    10. Observo, no voto condutor do acórdão reclamado, que o Relator considerou suficientemente fundamentada a decisão por meio da qual negado seguimento ao recurso extraordinário. Além disso, explicitou que o acórdão impugnado em recurso extraordinário desproveu o agravo interno e manteve a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial ante a deficiência da impugnação recursal.



    11. Este Pretório Excelso tem entendido que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver situação de evidente descumprimento ou teratologia, o que, com efeito, não é o caso.



    12. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 181, 339, 401 E 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise.



    III – O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    IV -Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 47.868-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 20/09/2021, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário na origem com fundamento nos Temas nº 181 e nº 339 de repercussão geral. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. Ausência de usurpação de competência ou de afronta à autoridade das decisões do STF no acórdão mediante o qual o Tribunal de origem, em sede de agravo interno, manteve negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    2. Inexistência de teratologia na aplicação dos Temas nº 181 e nº 339 da repercussão geral pela autoridade reclamada, motivo pelo qual a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido, com condenação ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a título de multa processual, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15.”



    (Rcl nº 45.434-ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 10/02/2022, grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021, grifos nossos)



    13. Revela-se evidente que o reclamante pretende utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, desvirtuando suas finalidades inerentes. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à vedação dessa prática. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021, grifos nossos)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021, grifos nossos)



    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator